Tribunal: STF
Processo: RE 1356294
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS PELO VÍNCULO CELETISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que declinou da competência - Cabimento de agravo de instrumento - Tese fixada no Tema nº 988 dos recursos repetitivos - Servidora estatutária que pleiteia o pagamento de verbas alegadamente devidas no período em que era celetista - Competência da Justiça Comum - Precedentes - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 928 de repercussão geral.



    Sustenta que “o autor pretende pela presente ação judicial o recebimento de verbas complementares referentes a período em que ainda vigente o regime celetista dos servidores municipais (período anterior a janeiro de 2013), o que torna esta Justiça Comum incompetente para apreciar a demanda.



    Inclusive, em sua peça de agravo de instrumento, a parte Recorrida reconhece que a verba pleiteada nos autos se refere a período em que vigorava o regime celetista dos servidores, mas entende ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o julgamento da demanda” (fls. 11-12, e-doc. 11). 



    Argumenta ser “aplicável ao caso o entendimento consolidado do E. STJ, que reconhece a competência da Justiça Especializada Trabalhista em relação às pretensões pretéritas, quando ainda não instituído o regime jurídico único” (fl. 12, e-doc. 11).



    Salienta que “no presente caso, o vínculo ora em análise é celetista, visando o Recorrente a cobrança de verbas quando vigente o regime celetista entre os servidores e o Município de Guarujá” (fl. 14, e-doc. 11). 



    Defende que “mostra-se necessária a reforma do v. acordão, vez que expressamente afastado o entendimento consolidado no Tema n. 928, de Repercussão Geral, sem a devida justificativa de sua inaplicabilidade (Distinguishing) pelo tribunal a quo, em afronta a previsão contida no art. 114, da Constituição Federal e o entendimento consolidado e vinculante do E. STF sobre a matéria” (fls. 16-17, e-doc. 11). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reforma do v. acordão recorrido e manutenção da decisão proferida em primeiro grau, sob pena de afronta ao 114, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 11).



    3. Em 23.9.2021, o Presidente da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(...) considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do ARE nº 1.001.075/PI, que versa sobre a competência para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, com migração, posterior, para o regime estatutário, o recurso merece trânsito” (fl. 2, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “(...) os precedentes mais recentes do STF (mais recentes que o precedente invocado na contraminuta) são, de fato, no sentido de que, mesmo que as verbas reclamadas digam respeito exclusivamente ao período no qual o servidor era celetista, a partir do momento em que o servidor passou a ser estatutário, a competência é da Justiça Comum: (…) Por isso, sendo incontroverso que, no momento do ajuizamento da causa, a autora era estatutária, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Comum” (fls. 3-4, e-doc. 9). 



    Na sentença originária, consta que, “Em síntese, sustenta a parte ativa que, no âmbito de procedimentos administrativos instaurados pela requerida, houve o reconhecimento de créditos seus, decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno. (…) Extrai-se da petição inicial e dos documentos a ela anexados, bem como da resposta apresentada pela Municipalidade de Guarujá, que os valores supostamente devidos à parte ativa referem-se a períodos anteriores a 2012. Dúvidas não existem acerca dessa questão, tratando-se, pois, de fato incontroverso. Por outro lado, sabe-se que, no final do ano de 2012, o regime jurídico dos servidores municipais de Guarujá foi alterado, por influxo da Lei Complementar Municipal n. 135/12, para o estatutário, tendo ocorrido a transformação do vínculo anterior, celetista, para o denominado ‘regime administrativo’" (fl. 131, vol. 7). 



    Nesses termos, tendo em vista que a causa de pedir, a saber, que “créditos decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno”, surgiram quando o recorrido estava submetido ao regime celetista, de se concluir que o caso amolda-se ao Tema 928 de Repercussão Geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.075, Tema 928, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou “compet(ir) à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 1º.2.2017). 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário. (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 928). 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (AI n. 745.852-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com o Tema 928 de repercussão geral, declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora